Tribunal: STF
Processo: ARE 1402615
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Ementa: Recurso Extraordinário Com Agravo. Pedido de redistribuição do feito. Manutenção da relatoria. 

1.	 Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

2.	O Min. Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“1. Trata-se de Agravo Regimental interposto por Eidilaira Soares Gomes contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279/STF e a ofensa reflexa a dispositivo da Constituição Federal. 	
O processo foi incluído em pauta e agendado para julgamento virtual da Segunda Turma do STF, no período de 20 a 27.10.2023.
Ocorre que, por intermédio da Petição 116.908/2023 protocolada em 19.10.2023 (e.Doc. 236), a defesa constituída requer a redistribuição dos autos ao eminente Ministro Cristiano Zanin, reputando-o prevento para atuação nestes autos, eis que: 
“(...) este incidente somente foi distribuído a Vossa Excelência considerando que os processos e procedimentos relacionados ao ex-deputado ANDRÉ LUIZ VARGAS ILÁRIO - esposo da RECORRENTE e corréu na ação penal vinculada ao presente agravo - foram tratados como pertencentes à Operação LAVA-JATO até recentemente. 
Ocorre que este e. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento dos autos de habeas corpus nº 203.495, reconheceu a desvinculação dos fatos e respectivos procedimentos criminais vinculados ao ex-Deputado com aludida Operação, declarando a nulidade de todos os atos decisórios praticados nas ações penais remanescentes a que respondia, quais sejam, nº 5023121-47.2015.404.7000 (Borghi Lowe) e 5056996-71.2016.4.04.7000 (IT7), ante ao reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Em referido julgado, o entendimento firmado por Vossa Excelência restou vencido, passando a relatoria do feito para acórdão ao então Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, posteriormente assumida por seu sucessor, o Ministro CRISTIANO ZANIN.
Assim, considerando que Vossa Excelência vinculou o deslinde do presente recurso às ações penais de ANDRÉ VARGAS, determinando que se aguardasse o resultado final da Ação Penal nº 5023121-47.2015.404.7000 para se avaliar a liberação dos bens bloqueados em face da RECORRENTE, ainda que tenha restado absolvida no processo a que estava vinculada, o caso é de remessa dos presentes autos ao e. Ministro CRISTIANO ZANIN, relator prevento para apreciação dos feitos vinculados ao ex-Deputado”.
2.  Desse modo, considerada a substituição do Relator do HC 203.495 pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, nos moldes do 38, II, do RISTF, devolvo os autos ao eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Roberto Barroso, para fins de aferição da necessidade de redistribuição dos presentes autos.” 

3.	A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal prestou os seguintes esclarecimentos:

“ 1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-doc. 242), informamos que, em 19/09/2022, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído ao Ministro Edson Fachin, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF - RISTF, tendo como processo justificador o ARE 1.379.215, conforme Certidão de Distribuição (e-Doc.224). 
2. Os critérios empregados para a distribuição ora discutida foram: 
a) vinculação à Operação Lava Jato, de relatoria do Ministro Edson Fachin; 
b) coincidência de origens, em especial as Ações Penais 50182792420154047000, 50297373820154047000 e 50549435420154047000; 
c) coincidência de partes (Eidilaira Soares Gomes versus Ministério Público Federal). 
3. Importante destacar que a data de distribuição do presente recurso extraordinário com agravo é anterior à finalização do julgamento do agravo regimental interposto nos autos do HC 203.495, também conexo à presente ação. Nesta decisão, o Ministro Ricardo Lewandowski foi designado como redator para acórdão, nos termos do art. 38, inciso II, do RISTF; tendo sido posteriormente substituído pelo Ministro Cristiano Zanin, nos termos do art. 38, inciso IV, alínea “a”, do RISTF”

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, o presente recurso extraordinário foi distribuído por prevenção ao Min. Edson Fachin em razão de sua vinculação à “Operação Lava Jato”.

6.	Considerando que este feito e o ARE 1.379.215, que já se encontrava sob a relatoria do Min. Edson Fachin, têm partes e origens comuns (Ações Penais nºs 50182792420154047000, 50297373820154047000 e 50549435420154047000), considero acertada a distribuição por prevenção, na forma do art. 69 do RISTF:

“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 

7.	Embora o Min. Edson Fachin tenha ficado vencido no julgamento do mérito do HC 203.495 (feito que justificou a distribuição, com base no art. 69 do RISTF, do ARE 1.379.215), essa circunstância não modifica a relatoria deste processo, já que os critérios de prevenção devem ser aferidos no momento da distribuição. Essa orientação tem sido reiteradamente adotada pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal em situações análogas. Veja-se, a título de exemplo, o despacho proferido pelo Min. Luiz Fux (à época Presidente) no ARE 1.315.665: 

“[...] 
Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria, e considerando que os critérios de prevenção são analisados no momento de distribuição dos autos, não constituindo razão idônea a determinar a alteração da relatoria o fato de outro Ministro figurar como redator para o acórdão em feito diverso, ainda que vinculado à mesma Operação Policial, mantenho a distribuição do presente recurso à Ministra Cármen Lúcia.” (destaque acrescentado). 

8.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin. 

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente